Tribunal: TJMT
Processo: 1041335-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041335-12.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA - CPF: 722.670.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.616.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de
whatsapp
de terceiro desconhecido, por negligência da autora.

II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira. Afastamento da Súmula n.o 479 do STJ.

III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Zenaide Maria da Cruz e Silva
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta em face de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
e
Banco Votorantim S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora sustenta a responsabilidade das rés pela fraude perpetrada por terceiros na disponibilização de boleto de quitação de financiamento automotivo, já apurada por esta Câmara no julgamento de apelação interposta na ação conexa de n.o 1048591-06.2019.8.11.0041. Alega que a instituição financeira responde objetivamente pelo ato dos fraudadores, por força da Súmula n.o 479 do STJ, ao passo em que a responsabilidade da ré Saga decorreria da desídia ao efetuar o pagamento do boleto adulterado, entregue pela autora.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da quitação do negócio realizado junto à ré Saga e do contrato de financiamento mantido junto à instituição financeira, além da condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões, tendo a ré Saga suscitado preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

É que a apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Egrégia Câmara:

Esta ação tem como pano de fundo a mesma situação fática analisada por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação de n.o 1048591-06.2019.8.11.0041
.

A ré Saga vendeu à autora um automóvel Nissan Versa novo, aceitando o recebimento de uma caminhonete Nissan Frontier, pertencente à adquirente, como parte do pagamento.

Os contratantes ajustaram que os débitos vencidos e vincendos a título de financiamento, tributos e multas, do automóvel oferecido pela autora, seriam quitados pela ré Saga.

A autora afirma ter entregado à Saga uma procuração, outorgando-lhe plenos poderes para providenciar a quitação do financiamento relativo à caminhonete, bem como a transferência da titularidade. Apesar disso, a ré teria solicitado à autora que esta contatasse o banco financiador, a ré BV Financeira, a fim de obter o boleto de quitação do financiamento.

Ao obter o boleto, mediante contato realizado pelo aplicativo
whatsapp
, a autora o forneceu para a ré Saga, que realizou prontamente o pagamento. No entanto, após entregar a caminhonete dada como pagamento parcial e obter a transferência do automóvel novo, a autora descobriu e comunicou aos réus ter sido vítima de fraude, eis que o boleto de quitação do financiamento era falso, de modo que o valor correspondente foi creditado em conta de terceiro fraudador.

A autora sustenta que a fraude foi concretizada por culpa dos réus. A ré BV financeira é acusada de ter permitido que fraudadores tivessem acesso aos dados pessoais da cliente. A ré Saga, por sua vez, teria realizado o pagamento de forma desidiosa, sem conferir adequadamente os dados do boleto.

Com essa narrativa, a autora postulou o reconhecimento da quitação do contrato de compra e venda e do financiamento da caminhonete, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

Em respeito à coisa julgada, à colegialidade e ao dever de coerência jurisprudencial, deve prevalecer o entendimento adotado por esta Câmara no julgamento da apelação de n.o 1048591-06.2019.8.11.0041, interposta no bojo da ação ajuizada pela ré Saga em face da autora, relativa à mesma controvérsia fática.

Naquele julgamento, esta Câmara concluiu que a fraude relatada em ambas as demandas ocorreu
por culpa concorrente da autora e da ré Saga
, afastando a responsabilidade da instituição financeira, com base na constatação de que o boleto fraudado não foi obtido nos canais oficiais da BV Financeira, mas através de
whatsapp
de terceiro desconhecido.

Eis o voto proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho na ocasião:

“Infere-se dos autos que os réus não mencionaram em qual canal de atendimento teriam obtido o suposto número de telefone do Banco Fiduciante, portanto não há como afirmar que tenha sido pelo portal oficial da empresa.

Por outro lado, a simples conferência dos dados pela Concessionária seria suficiente para identificar que o beneficiário era pessoa alheia à relação comercial, no caso,
“Sérgio Alexandre T”.

[...]

Desse modo, houve culpa concorrente das partes para o dano. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (
WhatsApp
); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação.”

[...]

Posto isso, os prejuízos devem ser suportados por todos os envolvidos, uma vez que há participação de cada um, sem que isso implique na rescisão contratual, porquanto agravaria a situação do processo, visto que o veículo novo também foi financiado perante outra instituição financeira que nem sequer integra a lide.”

Como se vê, não há que se falar em fortuito interno, para fins de responsabilização objetiva da ré BV Financeira. Este colegiado entendeu que a fraude foi perpetrada fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira, o que afasta a incidência da Súmula n.o 479 do STJ.

Ainda em conformidade com o acórdão anterior, já transitado em julgado, a culpa concorrente da ré Saga induz à procedência parcial dos pedidos em relação a essa litigante, devendo ser reconhecida a quitação do contrato de compra e venda, após o adimplemento da indenização fixada naqueles autos, nos termos do voto supramencionado:

“Dessa maneira, é razoável e proporcional que os R$53.055,84 pagos ao terceiro fraudador sejam rateados em 50% para a autora e 50% para os réus.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a atualização deve ser contabilizada a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Já os juros de mora incidem a contar da citação (art. 405 do CC).”

Contudo, não há que se falar em dano moral.

Isso porque a conduta imprudente da autora contribuiu definitivamente para a ocorrência do evento danoso. Logo, afirmar a responsabilidade exclusiva da ré Saga pelo suposto dano moral, condenando-a a arcar com a indenização, afrontaria a regra prevista no art. 945 do Código Civil, tendo em vista que a conduta da autora também foi determinante para a perpetração da fraude:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Portanto, o indeferimento da indenização é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação à ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, reafirmando a culpa concorrente e declarando a quitação da operação de compra e venda do automóvel Nissan Versa discriminado na inicial, condicionada ao adimplemento da obrigação fixada nos autos de n.o 1048591-06.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023